Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705229-90.2021.8.07.0001 APELANTE: LU YAMEI, NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA APELADO: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA, NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA, LU YAMEI DESPACHO Manifeste-se a apelante Lu Yamei acerca da alegada desocupação do imóvel, com eventual repercussão no interesse recursal (id 27564257), bem como sobre a certidão id 27564258. Intimem-se. Brasília, 14/12/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator